Tribunal: TJDFT
Processo: 0741418-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0741418-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEMI MARTINS FERREIRA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL; COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 -CONJUNTO 06- CHACARA 29 - COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ-TAGUATINGA-DF DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por NOEMI MARTINS FERREIRA contra a decisão de ID 212447424, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0717632-35.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL; da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 -CONJUNTO 06- CHÁCARA 29 - COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ - TAGUATINGA-DF, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: A notificação extrajudicial tem por intuito apenas a veiculação de pretensão, sem efeitos práticos relevantes sobre o patrimônio jurídico da notificada, até mesmo porque a concreção de qualquer medida pela notificante exigiria o aparelhamento prévio de ação judicial, para o quê não é exigível sequer a notificação prévia. A pretensão de se proibir a associação ré de promover "tentativas" de aplicação de multa ou constrição pessoal encontra óbice no direito de ação, que é universal, por força de previsão constitucional. O que não pode é a ré pretender realizar constrições pelo uso da própria força, o que pode configurar constrangimento ilegal, exercício arbitrário das próprias razões ou outro crime mais gravoso - se for este o caso, a hipótese atrairia a necessidade de persecução criminal, mas é necessário uma melhor elucidação dos fatos para se averiguar se isso será necessário. Logo, não vislumbro, por ora, periculum in mora suficiente a justificar uma medida inaudita altera parte relativamente à notificação, razão porque indefiro o pedido de liminar quanto ao aspecto da suspensão dos efeitos da notificação, sem prejuízo da possibilidade de reanálise em momento oportuno e à luz de eventuais novos elementos de convicção. Relativamente ao portão que está a obstruir a via pública, reputo prudente o estabelecimento de um contraditório mínimo, para se apurar as razões pelas quais o poder público ainda não promoveu a desobstrução mediante o poder de polícia edilícia. Portanto, determino a citação dos réus, com urgência, para que se manifestem, no prazo de 72h, sobre os fatos relevantes ao pedido de tutela provisória de urgência relativamente à alegação de obstrução da via pública por portão não autorizado pela Administração. Transcorrido o prazo acima, que é improrrogável, com ou sem as informações, ouça-se o Ministério Público e, no retorno, venham incontinenti à conclusão para a decisão. O prazo para a defesa formal fluirá desde a publicação da decisão por vir. [...] (ID origem 212447424) Em suas razões recursais a agravante descreve que a controvérsia recursal consiste em ação de obrigação de fazer na origem que visa assegurar a acessibilidade adequada ao imóvel comercial da autora e garantir o cumprimento das normas urbanísticas, em defesa do patrimônio público. Elucidou que a ação se faz necessária devido à tentativa de particulares de impor regras que atendem exclusivamente aos seus interesses pessoais, em detrimento das exigências legais e do bem comum. Pontua que a associação de moradores agravada enviou uma notificação extrajudicial à recorrente, ameaçando-a com multas e ação judicial caso ela não atendesse às exigências arbitrárias impostas, tais como: remover suas câmeras de segurança; rebocar e reconstruir um dos muros conforme critérios estabelecidos pela associação; retirar seus portões privativos; e realizar melhorias na área pública de acordo com o que consideram adequado. Aduz que a associação em questão, ao mesmo tempo que cobra as citadas melhorias, vem impedindo a implementação de qualquer benfeitoria, promovendo diversas denúncias irregulares e infundadas, sob o argumento de serem titulares da área em questão, dentre outros. Frente a essa situação a autora requereu, entre outros pedidos, a tutela de urgência para suspender os efeitos da notificação extrajudicial, mas a análise judicial não considerou adequadamente as particularidades do caso. Esclarece que a notificação extrajudicial enviada pela associação de moradores foi claramente utilizada como um marco inicial para fundamentar futuras cobranças e majoração de multas arbitrárias além da incidência de juros sobre juros, conforme os interesses da própria associação. Assim, mesmo que a cobrança formal dependa de uma ação de execução judicial, a notificação serve para constituir a mora, estabelecer a data inicial para possíveis demandas judiciais e até justificar tentativas de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplência. Argumenta que [...] embora a Agravante não seja associada à referida entidade e seu imóvel não apresente qualquer restrição ou vínculo com a associação (conforme matrícula imobiliária), tais circunstâncias não têm sido suficientes para impedir que a Associação de Moradores tente impor a aplicação de seu regulamento. A associação visa, de maneira unilateral, impedir que a autora faça uso comercial de seu imóvel, mesmo após a Agravante ter obtido autorização expressa da TERRACAP. Excelência, fica claro que a intenção da associação é coagir a autora/agravante a atender suas exigências, ameaçando-a com multas e outras sanções, ou para impedir o seu acesso forçando a retirada dos portões que julgam ser inconvenientes para eles, bem como a retirada do sistema de segurança da autora. A associação tem utilizado todos os meios possíveis para prejudicá-la, seja por meio de diversas denúncias infundadas junto aos órgãos públicos, seja pela ameaça de aplicação de multas que buscam diminuir o poder econômico da autora e inviabiliza o desenvolvimento comercial do imóvel. Dessa forma, por meio da notificação extrajudicial, a Associação está buscando impor à autora o cumprimento de seus interesses, sob pena de aplicação de multas, com o objetivo de sobrecarregar financeiramente a autora/agravante de maneira abusiva e arbitrária e impedir o desenvolvimento comercial de seu imóvel, forçando o fechamento das suas entradas. O perigo ao patrimônio da autora é evidente. A não suspensão imediata da notificação, deixa brechas jurídicas que beneficiam a Associação de moradores, que pode continuar a coagir a autora sobre a ameaça de incidência de multa. Ademais, considerando a autora em mora e iniciando a cobrança de juros. Deste modo, mesmo que seja necessária a persecução judiciária para impor obrigatoriamente o cumprimento do inteiro teor da notificação extrajudicial. Naturalmente a Associação de moradores se utilizará da fundamentação para justificar a incidência da multa e do juro, para obter ganho material altíssimo provocado pela não suspensão imediata dos efeitos da notificação extrajudicial. Ainda mais considerando a conduta perseguidora da associação e seus administradores frente a parte Agravante. [...] Afirma que, caso não seja suspensa de forma imediata a notificação extrajudicial e seus efeitos para que seja discutido em outro momento, cria um efeito bola de neve, permitindo que a associação perpetue sua conduta arbitrária sem qualquer limitação, prejudicando exclusivamente a autora. Defende que a questão do direito urbanístico da área e a forma correta de utilização devem ser amplamente discutidas e esclarecidas em juízo, influenciando diretamente a validade das exigências impostas na notificação extrajudicial pela associação, mas que a autora está sendo prejudicada, devido a perseguições por parte da associação, que age como se fosse titular da área, sem qualquer legitimidade para tal. Assevera que a cobrança imposta pela associação promove grave dano à parte autora se não for imediatamente suspensa. A insistência na aplicação de multas e outras penalidades baseadas em notificações extrajudiciais infundadas não apenas afeta seu patrimônio, mas também a coloca em uma posição de vulnerabilidade jurídica e financeira. Salienta que a continuidade das cobranças implica na acumulação de dívidas artificiais (criada pela própria associação e justificada pela mesma), com juros, correção monetária e honorários de cobrança, gerando um verdadeiro efeito bola de neve que pode inviabilizar a continuidade do uso de seu imóvel e promovendo um superendividamento da autora Expõe que a suspensão imediata da notificação extrajudicial e consequentemente das cobranças e penalidades é a única medida capaz de preservar os direitos da autora até que a questão seja devidamente analisada no processo judicial. Cita estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Assim, a agravante requer, em suma: a) a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão os efeitos da notificação extrajudicial enviada pela associação; e, b) no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela pleiteada (ID 64575531). Preparo regular (ID 64578157). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a possibilidade de suspender os efeitos de notificação extrajudicial encaminhada à agravante pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 -CONJUNTO 06 - CHÁCARA 29 - COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ - TAGUATINGA-DF. Pois bem. De início, destaco que, em que pese a manifestação da agravante, entendo que os pontos alegados nas razões recursais são controvertidos e que não foi demonstrada, pelo menos neste Juízo de cognição sumária, a patente verossimilhança da conclusão trazida pela recorrente quanto à necessidade extrema de suspensão da notificação extrajudicial em referência. A própria agravante explicita que “a associação de moradores enviou uma notificação extrajudicial à autora, ameaçando-a com multas e ação judicial caso ela não atendesse às exigências arbitrárias impostas”. Nesse aspecto, pela declaração da recorrente não fica demonstrada, de forma evidente e robusta, o prejuízo específico decorrente das ameaças de multa e ação judicial, de forma a demandar uma intervenção judicial precoce, já que qualquer atuação da Associação nesse sentido precisa obrigatoriamente de um respaldo, situação que ainda será elucidada. Assim, no caso concreto, tendo como referência o acervo probatório e, em que pese a ilustre manifestação da agravante, entendo que o processo de origem ainda se encontra em um estágio inicial e que a determinação de suspensão da notificação extrajudicial se mostra inadequada, pelo menos nesta fase processual, visto que a eventual possibilidade de aplicação de multas pela Associação de moradores agravada ainda será devidamente apurada e analisada, não produzindo qualquer efeito prático caso considerada ilegal ou arbitrária. Nesse sentido, observo, de forma diversa do alegado pela recorrente que, com os documentos trazidos aos autos, não fica evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos efeitos da notificação, sobretudo pela ausência de composição da lide e manifestação dos requeridos, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Portanto, estando a decisão agravada devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem os fatos citados pela autora, ao passo que considero ser indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, a manifestação dos agravados com a descrição dos fatos e a verificação de eventual ponto controvertido. Nesse aspecto, saliento que o agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Segue entendimento deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VEÍCULO APREENDIDO. DESPESAS COM ESTADA DO AUTOMÓVEL NO PÁTIO DA PARTE AGRAVADA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PERÍODO DEVIDO. ART. 328, § 5o, DO CTB. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao indeferir a tutela provisória pleiteada na peça vestibular. 3. A análise quanto à suposta data de ciência da pessoa jurídica autora quanto à apreensão do veículo objeto de discussão nos autos, sobretudo para efeito de recolhimento de despesas administrativas relativas à guarda do bem, à luz do art. 328 do CTB, é matéria que demanda aprofundada instrução probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Para além disso, o custeio das despesas com a estada do veículo de titularidade da agravante no depósito da recorrida encontra respaldo no art. 328, § 5o, do CTB, o que afasta, neste instante, a probabilidade do direito da parte autora/agravante. 4. Não se observa, neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a autora/agravante não demonstrou a impossibilidade econômico-financeira de quitar as despesas administrativas incidentes sobre o reportado bem, especialmente aquelas relativas à guarda do veículo no pátio da agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1923797, 07269396720248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por conseguinte, tenho que a medida pleiteada pela agravante não se mostra adequada, na presente via recursal, em vista do necessário aprofundamento probatório. Com efeito, no caso vertente, considero ausente a demonstração patente da necessidade de suspensão da notificação combatida, já que para a efetiva aplicação de penalidade à agravante há exigência de previsão legal específica, que deverá ser eventualmente comprovada pela parte que a aplica. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante, pela já explicitada necessidade de dilação probatória para a elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator